Tribunal: TJDFT
Processo: 0700570-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700570-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ BERGAMINI SOSSAI AGRAVADO: RESTAURANTE ALVORADA LTDA D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar sobre os vídeos anexados pelo agravado (IDs 15122213 e 15122214). Brasília, DF, em 25 de março de 2020 16:34:09. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator